Tribunal: TJSP
Processo: 2253066-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE NOS ÍNDICES APLICADOS POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – RISCO DE DESCONTINUIDADE DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA MEDIDA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC2015 – TUTELA CONCEDIDA – AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000133161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2253066-13.2019.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSÉ CARLOS
ZAGATO e MARILDA IZABEL ZAGATO, é agravado SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253066-13.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2253066-13.2019.8.26.0000
Agravantes: José Carlos Zagato e Marilda Izabel Zagato
Agravado: Sul América Companhia de Seguro Saúde
(Voto no 23.370)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE NOS
ÍNDICES APLICADOS POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA

RISCO
DE
DESCONTINUIDADE
DO
CONTRATO
POR
INADIMPLEMENTO

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA MEDIDA -
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC2015
TUTELA CONCEDIDA AGRAVO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 48/50, que deferiu, em parte, a tutela de
urgência para afastar o último reajuste relativo à
mudança de faixa etária (40% em fevereiro de 2019) bem
como determinar a reemissão de novo boleto sem esse
último aumento, mantido, outrossim, o reajuste financeiro
anual previsto pela ANS para os contratos individuais.
Pretendem os agravantes a concessão de liminar e a
reforma do r. pronunciamento sob a alegação, em síntese,
de que o contrato de seguro saúde prevê o reajuste
abusivo das mensalidades devidas e que a agravada deve se
abster de aplicar qualquer reajuste quando os agravantes
atingirem 72 anos, sob pena de tornar inviável o
pagamento ensejando o cancelamento do contrato.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pretendida, conforme decisão de fls.
52/54.
Contrarrazões às fls. 58/65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253066-13.2019.8.26.0000
3
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 84).
É o relatório.
1.- O agravo merece acolhida.
Como já decidido anteriormente, “verifica-se que há
elementos indicativos de que a agravada aplicou índices
elevados e abusivos no preço do prêmio mensal, ensejando
o risco de descontinuidade do contrato por inadimplemento.
“A despeito de a MMa. Juíza singular ter afastado o
último reajuste relativo à mudança da faixa etária (40%
em fevereiro de 2019), prudente a concessão de liminar
para que, até uma cognição exauriente, a agravada seja
obstada de aplicar qualquer reajuste por faixa etária aos
agravantes, mantendo-se, portanto, o reajuste financeiro
anual previsto pela ANS.
Assim decido, porque além de estar em risco a
proteção da saúde, bem jurídico especialmente relevante,
que deve ser priorizado em detrimento de qualquer outro,
há possibilidade de reversão da medida deferida, já que
eventuais prejuízos suportados pelas partes serão de
ordem exclusivamente patrimonial.”
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253066-13.2019.8.26.0000
4
razões recursais, a respeito da oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica